Tribunal: STF
Processo: ARE 1354680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MÁ COMPREENSÃO DO EMBARGANTE NÃO É CONTRADIÇÃO DO JULGADO. EMBARGO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 6.12.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Sagin Campos, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita” (e-doc. 32 – grifos no original).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.12.2021, Instituto de Previdência Municipal de São Manuel opõe tempestivamente, em 13.12.2021, embargos de declaração (e-doc. 33).



    Alega que “a gratuidade da justiça não havia sido concedida ao recorrente que, frise-se, em momento algum requereu tal benefício”, e, “conforme acórdão de fls. 323-325, foi corrigido erro material, tendo sido excluído da ementa e dispositivo do julgado a ressalva da gratuidade” (fl. 2, e-doc. 33).



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, corrigindo-se o erro material devidamente apontado nos termos do artigo 1022, incisos III do Código de Processo Civil, para que seja excluída da r. decisão a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita” (fl. 3, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Não há o que esclarecer, sendo descabida a oposição de embargos de declaração contra a decisão proferida neste Supremo Tribunal. 



    4. Consta da parte final do dispositivo da decisão embargada a condenação da parte sucumbente, nesta instância, ao pagamento de honorários. Fez-se a ressalva genérica e necessária apenas de que, se houvesse concessão de gratuidade de justiça, deveria ser observado esse afastamento. Não tendo sido concedida a justiça gratuita na origem, não se aplica, por óbvio, à espécie vertente, pois se trata apenas de ressalva, não de concessão. Verifica-se má compreensão da leitura pelo Instituto de Previdência Municipal de São Manuel. A ressalva da gratuidade de justiça consta de todas as decisões, sendo comumente utilizada para evitar delongas desnecessárias em processos pelo que assim se atua para permitir a eficácia dos julgados por todos os Ministros deste Supremo Tribunal. 



    Não há, portanto, erro material, contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, que se mantém integralmente, com a leitura correta. E não havendo incidência da ressalva, valendo, então, o que decidido quanto à condenação, o caso não revela interesse de agir do embargante.



    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora